Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734390-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA DIRETORIA DE DEFLAGRAÇÃO DAS LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasfort Empresa de Segurança Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança no 0714722-06.20221.8.07.0018. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 23.11.2022, foi proferida sentença denegando a segurança. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora